Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718136-34.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EMBARGADO: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Anote-se consoante id 46551382 - item 1. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 15/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR